Tribunal: TJMT
Processo: 1025810-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025810-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Venâncio Correa dos Santos Júnior
Paciente: Robson Jesus Bispo da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Robson Jesus Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente ostenta as seguintes condenações:
a) 8 anos e 3 meses, pela prática dos crimes tipificados no artigo 10, caput, da Lei n. 9.437/1997 e artigo 157, § 2o, do Código Penal;
b) 4 anos, 3 meses e 26 dias pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal;
c) 4 anos, 6 meses e 13 dias, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal;
d) 19 anos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 159, § 1o, inciso I, e artigo 251, caput, todos do Código Penal;
e) 5 anos e 4 meses, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal; e,
f) 7 anos e 4 meses, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.
Afirma que no dia 20.7.2020 a defesa requereu no Juízo de origem a progressão de regime prisional e que o órgão ministerial já se manifestou favorável ao pleito.
Além disso, aduz que foram juntadas as remições e informado à autoridade impetrada que a data prevista para a progressão seria 16.06.2020.
Ressalta que o processo se encontra concluso há mais de 45 dias e que até a data da impetração o pleito ainda não havia sido apreciado pela autoridade apontada como coatora.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja promovida a progressão de regime do fechado ao semiaberto ao paciente (Id. 69168471).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente no tocante à demora na apreciação do pedido de progressão de regime do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator